Tribunal: TJPA
Processo: 0805026-03.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805026-03.2024.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: SERGIO POTTER DA ROSA CUNHA

APELADO: CRISTINA SUELY TAVARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 2º-A, DA LEI 7.716/1989.

FATO
: Apelada que, inconformada com a reação de seu genro, que não permitiu sua entrada em sua residência, o ofendeu em razão de sua cor, o chamando de “encardido”.

Tese Recursal
: Recurso interposto pelo Assistente da Acusação visando desconstituir a sentença penal absolutória sob a alegação de presença de provas suficientes a subsidiar um édito condenatório, em especial a palavra da vítima, que foi corroborada pelo depoimento de testemunha presencial.

Tese defensiva
: Inexistência de provas suficientes de autoria. Alegação de que os fatos decorreram de animosidade familiar e que a prova oral seria frágil, impondo-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Questão em análise:
Verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de injúria racial; a presença do
animus injuriandi
; e a possibilidade de reforma da sentença absolutória para condenar a apelada nos termos da denúncia.

Razão de decidir:
O conjunto probatório revela-se firme e harmônico, especialmente pelos depoimentos coerentes da vítima e da testemunha ocular, esposa da vítima e filha da apelada, que confirmaram a prolação de expressões ofensivas relacionadas à raça/cor da vítima, com inequívoco propósito de humilhação.

A palavra da vítima, em crimes contra a honra, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos e ausente demonstração de interesse em imputação falsa.

A versão apresentada pela apelada mostrou-se contraditória em relação às declarações prestadas na fase inquisitorial, não encontrando amparo nos demais elementos probatórios.

As expressões utilizadas, notadamente o termo “encardido”, possuem inequívoco conteúdo discriminatório e atentam contra a dignidade da vítima, configurando injúria racial, crime equiparado ao racismo. Presente o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima, impõe-se a reforma da sentença absolutória.

Tese firmada:
Configura injúria racial a utilização de expressões pejorativas relacionadas à cor ou raça da vítima, proferidas com o propósito de humilhação, sendo suficiente, para a condenação, a palavra da vítima quando corroborada por testemunha ocular e ausente prova de imputação espúria, autorizando a reforma da sentença absolutória.

Dispositivos legais:
Art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 (com redação da Lei nº 14.532/2023); art. 386, VII, do Código de Processo Penal; arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68 do Código Penal; art. 15, III, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Apelação Criminal nº 0707053-11.2022.8.07.0014, Acórdão nº 1.845.467, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 18/04/2024; STJ, REsp nº 1.675.874/MS e REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgados sob o rito dos repetitivos; STF, HC nº 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em desfavor de
CRISTINA SUELY TAVARES DA SILVA
, por intermédio de Advogada privada,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Comarca de Belém, que a absolveu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pela prática do crime previsto no art. 2º-A, da Lei 7.716/89.

Relatou a denúncia, ID 22479503, que por volta das 20 horas do dia 25 de dezembro de 2023, na Travessa Bom Jardim, em Belém, Sérgio Potter da Rosa Cunha sofreu injúria racial por parte da ora apelada, tendo esta proferido as seguintes palavras contra sua pessoa: “
é por isso que sua família não gosta de ti, o problema é que tua mãe é preta e tu é um encardido
”.

Conforme os autos, a apelada chegou no endereço da vítima já alterada e anunciando sua intenção de adentrar no imóvel, sendo impedida por sua filha, que é esposa da vítima, tendo Sérgio, vítima, se posicionado na porta do imóvel com o fito de a impedir de entrar na residência, oportunidade em que a apelada proferiu as ofensas.

A vítima e a testemunha ocular do fato se dirigiram à delegacia e registraram a ocorrência e, diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo sua procedência para condenação da ora apelada nas penalidades do art. 2º-A da Lei n° 7.716/89.

Em decisão de ID 22479504, recebida a denúncia.

Em ID 22479512, resposta à acusação.

Em ID 22479542, habilitado assistente da acusação.

Termo de audiência em ID 22479559, mídia em ID 22479560.

Alegações finais do Ministério Público, em ID 22479561 e, do assistente da acusação em ID 22479565.

Alegações finais da defesa em ID 22479568.

Em sentença, ID 22479570, o magistrado julgou improcedente a denúncia e absolveu a ora apelada, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, ID 24484305, pleiteia o apelante, através da assistente da acusação, reforma da sentença para que seja a apelada condenada, nos termos da denúncia, afirmando haver nos autos provas aptas e suficientes à subsidiar um édito condenatório, e que o depoimento prestado pela testemunha ocular, senhora Beatriz Cristina da Costa Potter, corrobora o relato da vítima e os termos da denúncia e demonstram que a apelada teve nítido e claro intuito de ofender sua honra, se

utilizando de elementos inerente à sua raça e cor para a humilhar e inferiorizar, fato ocorrido na residência da vítima e que teve a esposa desta como única testemunha, não tendo a testemunha da defesa colaborado para a elucidação do fato na medida em que nada presenciou.

Em contrarrazões, ID 29172042, requereu a apelada o não provimento ao recurso, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, parecer em ID 31688747, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja dado provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em desfavor de
CRISTINA SUELY TAVARES DA SILVA
, por intermédio de Advogada privada,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Comarca de Belém, que a absolveu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pela prática do crime previsto no art. 2º-A, da Lei 7.716/89.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA CONDENAÇÃO

Requer o apelante, em tese única, que se promova revisão da sentença proferida pelo magistrado singular para que seja a apelada condenada, nos exatos termos da denúncia, alegando para tanto a presença de provas suficientes à condenação uma vez que a apelada se utilizou de elementos relativos à raça da vítima com o fito de a humilhar e inferiorizar, demonstrando sua intenção de ofender à vítima por meio de discriminação em razão de sua raça.

Adianto que há que ser dado provimento ao apelo.

Denota-se da sentença penal que a apelada foi absolvida em razão de, de acordo com o entendimento singular, inexistir nos autos prova de autoria de crime contra a honra, mas tão somente a ocorrência de desavença entre as partes decorrente de intrigas, picuinhas e desavenças pessoais em razão de desentendimentos anteriores entre a vítima e a apelada, assim afirmando,
in verbis
:

“Constata-se, pelo interrogatório da ré, a existência de uma divergência entre a mesma e a vítima em relação ao seu neto Samuel. Relatou a acusada que, no dia do fato, teria ido a casa da vítima buscar o seu neto, mas teria sido impedida pelo ofendo e pela sua esposa, razão pela qual, se entende, que ambos tenham criado todo esse litígio.

Além disso, a acusada citou a existência de dois procedimentos, uma ação de avoengo da criança Samuel, e outro em que a vítima alega que a ré teria batido na criança, o que são suficientes para corromper as declarações prestadas pelas partes e testemunhas em juízo.

Diante desse cenário, respeitado o entendimento contrário, sopesando as provas colhidas, verifica-se que não há elementos suficientes a autorizar o juízo seguro, acima de qualquer dúvida razoável, necessário à edição de um édito condenatório na esfera criminal.

A condenação criminal pela prática de qualquer delito somente se justifica quando existente no processo elementos de convicção que, projetando-se além de qualquer dúvida razoável, confiram certeza ao decreto condenatório.

Ora, o que se observa, na realidade, é um clima conturbado entre a ré a e a vítima, principalmente em relação ao menor Samuel, sendo evidente uma clara animosidade mútua, de modo que não se pode prestigiar a versão de um em detrimento da versão do outro.

Não obstante o prestígio que goza a versão da vítima em tais casos, na hipótese, o conjunto probatório reunido não traz certeza razoável acerca da realidade como ocorreram os fatos.

Não se pode ignorar que os fatos em apreço têm como pano de fundo interesses e conflitos de interesses, com discussões acaloradas, ânimos alterados, situação que deve também ser sopesada para o deslinde do caso em análise.

É tênue a linha divisória entre o cenário dos crimes contra a honra e o palco de intrigas, picuinhas e desavenças pessoais. E o que se tem nos autos são evidências de desentendimentos entre a vítima e a acusada, de tal sorte que, dada a manifesta animosidade existente entre elas, fica difícil saber quem está falando a verdade; se houve ou não, de fato, a conduta criminal injuriosa descrita na exordial.

(...)

Assim, das oitivas colhidas sob o crivo do contraditório, não se extrai certeza necessária acerca dos apontados fatos típicos, e sequer, quem lhes deu causa. Observa-se, ainda, que a testemunha Beatriz nutre relação de afetividade com a vítima, uma vez que é sua esposa, sendo assim, não se revela isenta de parcialidade. Há, portanto, dúvida fundada acerca de quais foram as circunstâncias em que se deram os fatos.

Vale destacar que, no âmbito do processo penal, considerando que eventual condenação implicará na privação ou restrição da liberdade da ré, a prova da materialidade do crime e de sua autoria deve ser robusta, segura e convincente. Eventual dúvida sobre a verdade real dos fatos, deve ser resolvida em favor da acusada, diante da presunção de inocência que lhe favorece.

Em suma, na existência de dúvida razoável para a formação do juízo de convicção acerca da prática da injúria qualificada, mais prudente que se promova a absolvição da acusada, com arrimo no princípio
in dubio pro reo.”

Conforme os relatos

prestados em Juízo, mídia em ID 22479560, a vítima estava em sua residência e aguardava a entrega de uma pizza; que abriu a porta imaginando ser a pizza, momento em que a apelada, sua sogra, entrou bem alterada e empurrou sua esposa; que ele se jogou na frente e ficou de braços abertos a impedindo com seu corpo enquanto sua esposa se levantava; que ocorreram agressões e xingamentos e no meio destes ela proferiu as palavras ofensivas à sua raça, afirmando que sua mãe era preta e que por isso ele era encardido; que ela falou uma primeira vez e ao ser indagada sobre o que tinha dito ela se calou; que a apelada teve um desentendimento com a outra filha e no meio da confusão ele e sua esposa pegaram o afilhado Samuel para que não presenciasse a confusão; que tais episódios são corriqueiros; que passaram o dia com o menor e que a apelada se dirigiu à sua residência por causa da criança; que as palavras ofensivas foram dirigidas à sua pessoa e não à pessoa da criança; que chamaram a polícia, mas que os policiais nada fizeram por ela estar muito alterada e chamaram o corpo de bombeiros que a medicou; que sua esposa, filha da apelada, tentava impedir que ela entrasse na sua casa; que as ofensas raciais foram proferidas em tom baixo e apenas sua esposa, Beatriz, ouviu; que em razão de tais fatos procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência; que não xingou a apelada e tampouco a ameaçou, que tudo o que fez foi pedir a ela que deixasse sua residência; que as câmeras de segurança do local não fazem captação sonora, mas de poucas imagens; que não vê ofensa ao fato de a apelada dizer que sua mãe é preta, pois ela efetivamente é, mas que denotou ofensa pessoal no fato de ela o chamar de encardido.

A testemunha Beatriz Cristina da Costa Potter, esposa da vítima e filha da apelada, em Juízo afirmou que a apelada sempre foi pessoa agressiva, tanto verbalmente quanto fisicamente; que estava em sua residência, na companhia do marido, quando a apelada adentrou no imóvel e que ela já chegou proferindo ofensas; que ela a agrediu e depois proferiu palavras ofensivas, chamando seu marido, vítima, de encardido e afirmando que a mãe dele é preta; que ao proferir tais palavras ela visava deixa-lo mal; que ela nunca pede desculpas por seus atos; que as ofensas ocorreram na residência da vítima, mas entre o portão e a garagem; que não houve troca de ofensas entre a vítima e a apelada; que não há filmagens do crime, pois estava filmando, mas que as imagens eram interrompidas e não captaram a ofensa racial; que não havia nenhum acordo para que a apelada fosse buscar o menor Samuel em sua residência naquela noite; que não mantém relacionamento com a sogra e com sua mãe.

A testemunha da defesa, Luíza Potter da Rosa Cunha, mãe da vítima, não presenciou os fatos, tendo se manifestado tão somente acerca de fatos outros, relacionados à convivência familiar, afirmando jamais ter sido ofendida pela apelada em razão de sua cor e que a relação entre elas sempre foi de respeito e que a apelada é quem lhe passa informações sobre o filho, que não procura a família há mais de 05 anos, afirmando não manter qualquer tipo de relação com a nora, esposa da vítima.

Em Juízo a apelada afirmou que não proferiu qualquer ofensa contra a vítima; que até a data do fato mantinha uma relação muito boa com a suposta vítima e sua filha; que se dirigiu à residência da filha e da vítima após ter telefonado para eles informando que ia, mas que assim que entrou o apelante já a jogou contra a parede e passou a empurrá-la; que gritou por socorro e vizinhos se aproximaram e eles disseram que ela tinha problemas psiquiátricos e já tinham chamado a ambulância; que o menor Samuel desceu as escadas e presenciou o ocorrido; que as câmeras de segurança do imóvel gravam imagens e som; que saiu da residência amarrada em uma ambulância e que em momento anterior não houve qualquer desavença entre as partes e que tudo o que gritou foram palavras de socorro; que jamais houve desentendimento entre eles; que nega ter ofendido a vítima e que acredita que todas as alegações contra sua pessoa são decorrentes de um processo de avoego em razão do menor Samuel, onde a vítima e a esposa alegam que é portadora de transtorno psiquiátrico; que jamais proferiu palavras discriminatórias em relação à vítima ou a qualquer outra pessoa; que sempre se relacionou com pessoas de outra raça e que sempre se deu bem com a vítima, tendo, inclusive, o recebido em sua residência, onde ele morou por muito tempo; que ligou para a Beatriz e para o Sérgio avisando que ia buscar o Samuel na residência deles e que eles já a aguardavam na porta quando chegou, mas assim que atravessou a porta foi agredida pelo Sérgio, que a empurrou contra a parede; que em decorrência de tal agressão ficou com manchas roxas pelo corpo, mas que não se submeteu a exame pericial, afirmando haver nos autos do IPL prints de conversas onde informou ao genro, vitima, e à sua filha que estava se dirigindo à residência do casal para buscar o neto Samuel.

A Lei 7.716/89, cujo texto foi alterado pela Lei n° 14.532/2023, tipifica como crime a Injúria Racial, estabelecendo o tipo penal nos seguintes termos:

Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa
.

Do que se infere dos autos, a apelada teria se dirigido à residência da vítima, seu genro, e lá proferido palavras injuriosas contra sua pessoa afirmando:

“
é por isso que sua família não gosta de ti, o problema é que tua mãe é preta e tu é um encardido
”.

De tal expressão se constata patente a violação à norma penal, tendo a apelada infringido o que determina a Lei ao proferir injúria de caráter racial contra a vítima, não sendo o fato de jamais ter praticado semelhante conduta, em oportunidades outras, suficiente à sua absolvição.

Dos depoimentos prestados pela vítima, ora apelante, bem como pela testemunha ocular dos fatos, esposa da vítima e filha da apelada, tem-se como comprovados os termos da denúncia, pois ambos relataram de forma firme e concisa o desenrolar dos fatos, a forma como a apelada se dirigiu à sua residência, o entrevero havido entre as partes e a injúria proferida pela apelada, ainda que em momento de alteração de ânimos.

Ao contrário do que o alegado pelo magistrado singular em sua decisão, como se constata pelo depoimento prestado pela apelada em Juízo, não havia entre as partes qualquer alteração e o convívio entre eles era pacífico, assim, não se justifica a alegação singular de que;

“
Constata-se, pelo interrogatório da ré, a existência de uma divergência entre a mesma e a vítima em relação ao seu neto Samuel. Relatou a acusada que, no dia do fato, teria ido a casa da vítima buscar o seu neto, mas teria sido impedida pelo ofendo e pela sua esposa, razão pela qual, se entende, que ambos tenham criado todo esse litígio.”

Ora, a apelada afirmou que sua convivência com a vítima e com sua filha era pacífica e harmoniosa até o dia do fato, qual seja, 25 de dezembro de 2023, por volta das 18 horas, relato que vai de encontro ao que declarado em sede policial onde afirmou que o relacionamento com ele, Sérgio Potter, sempre foi conturbado, como se constata de seu depoimento em sede inquisitorial, acostado em ID 22479497.

Em Juízo afirmou que fora quem telefonou para o genro e a filha pedindo para que buscassem o menor Samuel na residência da mãe e que iria até a residência do casal buscar a criança, afirmando em seu depoimento, mídia nos autos, ter juntado
prints
de conversas de
whatsap
que comprovariam tal alegação, contudo, dos
prints
colacionados aos autos do IPL não se constata tal conversa, mas outras e que nada têm a ver com o caso em apreço.

A apelada nega ter proferido qualquer palavra ofensiva contra o genro – vítima, porém, sua filha, esposa do apelante, afirma que presenciou as ofensas.

A testemunha arrolada pela defesa, Srª. Luíza Potter da Rosa Cunha, mãe da vítima, não presenciou os fatos, prestando depoimento acerca de seu bom relacionamento com a apelada, externando seu descontentamento com o filho, vítima, mas em nada esclarecendo acerca da ocorrência, não se prestando seu depoimento a auxiliar o Juízo.

De tudo que consta dos autos tem-se o relato da vítima e da testemunha ocular que afirmam ter a apelada proferido palavras de cunho racial com o fito de desestabilizar, por meio de ofensa racial, a vítima, não havendo qualquer comprovação de que entre o casal e a apelada havia desentendimentos pretéritos ou de que o apelante e sua esposa, testemunha, tenham interesse em deliberadamente prejudicar a apelada inventando situação que sequer ocorreu.

A disputa pela guarda do menor Samuel, suposto motivo das alegações da vítima, não se mostra suficiente a justificar uma ação judicial por injúria racial, pois a vítima e sua esposa não são os pais do menor e não são parte na ação e, pelo que se depreende dos depoimentos prestados por estes em Juízo, o único interesse que têm na lide é no bem estar do menor, tendo a vítima afirmado que levou a criança, que é seu afilhado, para sua residência com o fito de impedir que ela presenciasse a discussão que estava sendo travada entre a mãe do menor e sua avó, ora apelada, e que esta se dirigiu à sua residência para buscar a criança sem autorização da responsável legal e sem a concordância deles, tendo chegado na residência do casal já alterada, proferindo palavras ofensivas e que já na chegada agrediu a filha com um empurrão.

A apelada alega que foi agredida pelo apelante, porém, não compareceu à perícia para comprovar as supostas agressões, ao contrário do ora apelante que provou, por meio do depoimento da testemunha - sua esposa e filha da apelada, ter sido agredido.

Assim, não há que se falar em ausência de provas na medida em que o relato da vítima é corroborado por aquele prestado pelo depoimento da testemunha ocular dos fatos, sua esposa e filha da apelada, se mostrando a frase pela apelada proferida coerente com o contexto familiar da vítima, que não tem um bom relacionamento com os pais e os irmãos, daí a afirmação da apelada de que:

“
é por isso que sua família não gosta de ti, o problema é que tua mãe é preta e tu é um encardido
”.

Imperioso ressaltar
que, como bem afirmou o apelante em Juízo, ele não se sentiu ofendido pelo fato de a apelada chamar sua mãe de preta, pois ela efetivamente o é, mas pelo fato de ter sido chamado de encardido, cabendo ressaltar aqui que a apelada, ao se referir à genitora do ora apelante perante a autoridade policial afirmou ser ela “preta retinta” e o pai branco, como se constata dos autos do IPL, ID 22479497, expressão que, a depender do contexto e da interpretação da pessoa referida, pode também ser considerada como injúria racial.

Chamar alguém de encardido, como fez a apelada, com o fito de ofender a honra subjetiva da vítima com base em sua cor ou raça, pelo fato de ser ela, a vítima, filha de uma “preta retinta” e de pai branco, ofende sua dignidade e tal conduta é equiparada ao crime de racismo, sendo o uso de tal expressão, “encardido”, uma ofensa preconceituosa que remete à cor da pele, sendo considerada injúria racial, e a legislação pátria considera a injúria racial como crime grave, equiparado ao racismo, protegendo a honra e a dignidade contra ofensas racistas.

Tal crime se configura quando alguém, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem e para sua caracterização deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o
animus injuriandi
, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, lhe ofendendo a dignidade ou o decoro.
In casu
, restou demonstrado que a apelada agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça e, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve responder pelo crime tipificado no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989,
alterado pela Lei n° 14.532/2023, ressaltando-se que em crimes de tal natureza, praticado, em regra, às escondidas, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância e se mostra como válido meio de prova.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO 1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.1. In casu, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989. 2.
Consoante entendimento desta Corte, nos crimes de injúria racial a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu
. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS)? é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.? 4. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - 07070531120228070014 - (0707053-11.2022.8.07.0014 - Res. 65 CNJ). Acórdão nº.: 1845467. Relator: SANDOVAL OLIVEIRA. Publicação: 18/04/2024)

Neste mesmo sentido, pelo provimento do apelo, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“No caso dos autos, diferentemente do que alega a Defesa de Cristina Syely Tavares da Silva, a materialidade e a autoria do crime de injúria racial imputada a recorrida, encontra-se atestada pelo Boletim de Ocorrência IPL nº 00042/2024.100010-3 (ID nº 22479499, Págs.04/05), além de constar os depoimentos, em sede policial e ratificadas em juízo, da vítima e das testemunhas...

Pela leitura das provas orais colhidas em juízo, é notório que a ré, de forma pejorativa e injuriosa, verbalizou à vítima " mãe é preta e tu é um encardido ", em clara referência à cor de sua pele, utilizando de xingamento usualmente usado exatamente para diminuir e ofender pessoas de tez preta.

O contexto do xingamento se deu em um acesso de fúria da ré, quando esta chegou no endereço da vítima já exaltada e anunciando a intenção de entrar no imóvel da vítima, tendo sido impedida pela Sra. Beatriz Cristina da Costa Potter, que impediu a ré adentrasse na sua residência. Em seguida, a vítima posicionou-se na porta do imóvel a fim de impedir o ingresso da ré, quando esta então deu início às ofensas verbais nos termos acima referenciados.

É assente na jurisprudência pátria que em crimes contra a honra a palavra da vítima, especialmente, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos.

(...)

Assim sendo, as provas produzidas em Juízo não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal da recorrida, restando cabalmente comprovada a autoria e materialidade delitiva dos crimes a si imputada.

Portanto, presentes os requisitos necessários para condenação da recorrida em relação ao delito imputado na exordial acusatória, haja vista a prova robusta da autoria delitiva e da materialidade, deve ser julgada procedente ação penal em espécie.”

Ante o exposto, dou provimento ao apelo, condenando a apelada,
CRISTINA SUELY TAVARES DA SILVA
, nos termos da denúncia, passando agora à dosimetria de sua pena.

Crime
: Injúria Racial, art. 2º-A, da Lei 7.716/1989.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

1ª fase
–
Pena Base
: Análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que nenhuma delas se mostra desfavorável á ré, ora apelada.

A culpabilidade não extrapola aquela inerente ao tipo penal; a apelada é tecnicamente primária, inexistindo registros de maus antecedentes; não há elementos concretos nos autos que desabonem sua conduta social ou personalidade; os motivos do crime são os próprios da espécie; as circunstâncias e consequências do delito não se revelam mais gravosas do que aquelas já consideradas pelo legislador; e não há contribuição da vítima para o evento delituoso, devendo tal circunstância ser avaliada como neutra.

Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Segunda fase –
Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase, não se observa a presença de atenuantes ou agravantes.

Assim, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase –
Causas de aumento ou de diminuição

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas.

Dessa forma, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Considerando o
quantum
da pena aplicada, a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, concedendo o direito de recorrer em liberdade tendo em vista que sob tal condição respondeu à ação penal.

Substituição da pena privativa de liberdade

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo estas serem fixadas pelo Juízo da execução.

PROVIMENTOS FINAIS

1. Expeça-se imediatamente a guia provisória
.

Certificado o trânsito em julgado deste, providenciem-se:

2. Remessa do Boletim Individual ao setor de estatísticas criminais;

3. Expedição de ofício ao TRE/PA para suspensão dos direitos políticos da condenada durante a execução da pena (art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c o art. 15, III, CF/88);

4. Expedição da respectiva Guia Definitiva;

Certifique-se, quando da intimação da sentenciada, se ela manifesta interesse em recorrer e se tem advogado(a) – nome e OAB, para apresentar o recurso.

Isenta de Custas.

Após, comunique-se à Distribuição e arquivem-se os autos.

Servirá este como mandado.

Cumpra-se.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, restando a apelada condenada nos termos da denúncia, e sua pena cominada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12
de março de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026